Tribunal: STF
Processo: HC 204464
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA COMPROVADA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Otaviano Gonçalves e Thaiana Michelline Alves da Silva, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 625.326/SP:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FELIPE OTAVIANO GONÇALVES e THAIANA MICHELLINE ALVES DA SILVA contra ato do Governador do Estado de São Paulo. 
    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que: a) ‘os pacientes deste writ creem no DEUS ÚNICO. E, segundo a nossa crença, a qual preconiza que o nosso DEUS É UM SÓ, não podemos sair tomando vacinas e medicações a torto e a direito (Estou explicando de forma bem simples, mas existe uma explicação bíblica para isso). E, as pessoas devem ENTENDER E ACEITAR ISSO DE UMA VEZ POR TODAS’; b) "o projeto de lei nº 3.982/20, protocolado pelo deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE) em 29 de julho de 2020, torna SIM obrigatória a vacinação para covid-19. O PL prevê uma lista de pessoas prioritárias para uma EVIDENTE campanha de imunização e sujeita o descumprimento das regras a PRISÃO POR CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA, previsto no Código Penal"; c) ‘a iminência de coação ao direito de ir, vir, e permanecer, dos ora pacientes, é CRISTALINAMENTE EVIDENTE, na medida em que, estes informaram, e agora reiteram, que não irão OBEDECER AO REGRAMENTO, no tocante a vacinação, SEJA ELA OBRIGATÓRIA OU NÃO, e isto, não é porquê gostamos de enfrentar qualquer autoridade que seja’ (e-STJ, fls. 3-13). Pugna, assim, pela concessão da ordem, a fim de impedir que a autoridade coatora proíba os pacientes de andar livremente nas ruas, bem como para impedir que estes respondam a qualquer procedimento de índole penal pela opção de não se vacinarem, com expedição de salvo conduto pela secretaria judiciária do STJ para tal finalidade. 
    É o relatório. Decido. 
    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Com efeito, para a concessão da medida liminar mister é necessário demonstrar a ameaça concreta de constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos ora pacientes, o que não se vislumbra, em princípio, no caso ora em apreço. Nesse sentido: (…)
    Além disso, ‘a ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição da República) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente, como no caso dos autos’ (AgRg no RHC 127.142/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) 
    Deve ser considerada, ainda, a incidência, por analogia, do entendimento da Súmula 266/STF: "não cabe mandado de segurança contra lei em tese." 
    Quanto ao tema, o seguinte julgado: (…)
    Assim, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade coatora. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (...)”. (e-doc. 4)
    2. Na presente impetração, afirma-se flagrante ilegalidade apta à superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alegam os impetrantes morosidade na apreciação do agravo regimental interposto no Habeas Corpus 625.326/SP, pois estariam os autos conclusos ao Relator, Ministro Ribeiro Dantas, desde 22.3.2021.
    Narram que o objeto da impetração apresentada no Superior Tribunal de Justiça seria decreto do Governador de São Paulo “no sentido de usar como pretexto de combate a pandemia para coagir a liberdade de locomoção das pessoas, no caso concreto, trata-se de ameaça de prisão, processos criminais e impedimento de andar nas ruas do Estado, para quem se recusar a tomar a vacina da Covid-19”.
    Afirmam que “a ameaça à liberdade de locomoção [seria] notória, veiculada pela mídia, dispensa[ndo]-se qualquer comprovação processual de que o indivíduo sofre acosso à sua liberdade de ir, vir e ficar.” 
    Asseveram que “os cidadãos que apoiam o atual governo federal e aqueles que se recusam a tomar a vacina vêm sendo constantemente ameaçados no seu direito de ir, vir e ficar”.
    Sustentam que seria necessária a obtenção de salvo-conduto “para que não sejam acossados, intimidados ou violentados de qualquer maneira por agentes públicos (…) salvo em hipótese de flagrância por crime (excetuados os abarcados pela Lei 9.099/95) ou ordem judicial”. 
    São os pedidos:
    “Por todo o exposto, requer o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar, a fim que seja expedido salvo-conduto aos pacientes, garantindo que ele possa circular e permanecer em locais públicos de uso comum do povo a qualquer hora do dia, não podendo ser removido contra a sua vontade salvo se em flagrante delito ou por ordem judicial, estendendo-se os efeitos da ordem aos cidadãos que se encontrem na mesma situação. 
    Alternativamente, requer-se, tanto em liminar à ser parcialmente deferida, como no mérito à ser parcialmente concedido, a determinação para que o STJ dê o regular andamento no HC ali manejado”. 
    3. Em 12.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu a seguinte decisão:
    “A análise perfunctória dos autos revela que o conhecimento da impetração esbarra no óbice da Súmula 691/STF (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”), não se vislumbrando no ato coator teratologia ou ilegalidade que enseje a sua superação. 
    Destarte, inexistindo probabilidade do direito alegado, o caso não comporta deferimento da liminar. 
    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”. (e-doc. 9)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2020, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 625.326/SP.
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie em foco. 
    6. Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido o Habeas Corpus n. 625.326/SP impetrado em 10.11.2020. Regularizada a impetração, com a juntada de documentos complementares pelos impetrantes, os autos foram conclusos ao relator e, em 17.12.2020, indeferida a medida liminar requerida. Foram cumpridas as providências processuais determinadas (remessa de ofício para requisição de informações à autoridade impetrada e vista dos autos ao Ministério Público Federal). Interposto agravo regimental pelos impetrantes, os autos foram conclusos ao Ministro Ribeiro Dantas em 22.3.2021.
    O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça tramita regularmente, não se comprovando delonga injustificável, mormente por inexistir algum risco concreto à liberdade de locomoção dos impetrantes.
    Como assentou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).
    7. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatado serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva, o que não se verifica no caso vertente. 
    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação, agravo regimental ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 
    8. Na confusa petição inicial apresentada, não se demonstrou alguma ameaça concreta à liberdade de locomoção dos impetrantes/pacientes, instruindo-se a presente impetração somente com excertos de redes sociais e matérias jornalísticas a respeito das restrições adotadas pelo governo paulista para combate à pandemia da Covid-19.
    A decisão questionada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus quando inexistente ameaça concreta, objetiva e iminente ao direito de locomoção do paciente. Assim, por exemplo:
    “A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo habeas corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente.” (HC n. 123.784-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 12.9.2018). 
    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’, a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83.966-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe. 25.11.2005). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ILEGITIMIDADE. WRIT QUE ATACA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 606. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta. 2. Por ausência de ato concreto que denote ameaça à liberdade de locomoção do ora recorrente, bem como pela inviabilidade de conhecer habeas corpus voltado contra ato de ministro do STF, deve a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC n. 187.397-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 15.12.2020)
    Não lograram os impetrantes comprovar haver ato normativo, mesmo em tese, a impor a possibilidade de prisão ou instauração de ação penal, se se recusarem à imunização contra a Covid-19 ou ao cumprimento das medidas restritivas eventualmente estabelecidas pelo Governo de São Paulo.
    9. Em 17.12.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.586 e 6.587, conferiu interpretação conforme à Constituição da República ao disposto na al. d do inc. III do art. 3º da Lei n. 13.979/2020. Naquela sessão, assentou-se que “a obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas”, mas pode “ser implementada por meio de medidas indiretas”. Fixou-se a seguinte tese:
    “(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (II) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência”.
    Inexiste, pois, flagrante ilegalidade na eventual imposição de restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, com intuito de conter o contágio e disseminação da Covid-19.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere.
    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora